Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741104-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: JANET MARIA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da 17a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JANET MARIA LOPES DA SILVA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos (ID 47734350). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) a autora agiu em litigância de má-fé; 2) a autora omitiu quanto ao telefonema recebido dos estelionatários, o que permitiu a invasão aos seus dados bancários; 3) não houve falha na prestação de serviço; 4) a autora contraiu empréstimo e realizou transferências PIX via celular, o que atrai sua culpa exclusiva; 5) a área de segurança do banco comprovou que em todas as transações objeto da lide foram utilizados dados de segurança da autora e o seu respectivo telefone celular; 6) o banco tem campanha ostensiva de prevenção a golpes e inexistem valores a restituir; 7) não incide a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 8) o banco está impossibilitado de prevenir todas as fraudes a que os consumidores estão sujeitos; 9) o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito; 10) ausente o dano moral (ID 47734352). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 47734353). Indeferido o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal (ID 48084653). Juntada de petição e documentos pelo apelante (ID 49438446 e seguintes). Em face dos princípios da cooperação e da não surpresa, à apelada, JANET MARIA LOPES DA SILVA, para ciência e manifestação. Fica pendente a análise do pedido do apelante para encaminhar os autos ao Ministério Público, diante dos relatos de prática criminosa, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis (ID 49441830). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator